Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718112-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROOSEVELT ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIENE SANTOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por ROOSEVELT ROBERTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (id. 155504825), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707412-33.2018.8.07.0003, promovido em face de GRACIENE SANTOS PEREIRA, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informasse a existência de eventuais direitos aquisitivos ou possessórios de bens imóveis em nome da parte devedora. Em suas razões recursais (id. 46591840), o exequente/agravante discorre sobre o princípio da eficiência, pontuando que ao julgador incumbe determinar todas as medidas necessárias à obtenção da tutela do direito. Entende, assim, que a expedição de ofício ao órgão do governo seria essencial para fins de identificação de direitos aquisitivos e/ou possessórios da executada que sejam passíveis de constrição, destacando, nesse sentido, que imóveis irregulares não contam com matrícula no registro de imóveis, mas possuem inscrição para fins de IPTU. Salienta que diversas diligências já foram efetivadas na tentativa de localização de patrimônio, restando todas frustradas, o que legitimaria a medida vindicada, especialmente em razão do dever de cooperação. Quanto ao pedido liminar, sublinha que a probabilidade do direito estaria evidenciada em suas razões recursais, enquanto o perigo de dano decorreria da ausência de outras medidas a serem realizadas e do fato de o processo tramitar há mais de vinte anos. Colaciona julgados e, ao final, pede o deferimento imediato da medida pretendida, em sede de antecipação de tutela recursal, e, no mérito, pugna por sua confirmação. Preparo dispensado, pois o recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça (id. 17612395). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. De fato, não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pela parte exequente/agravante referentes à possibilidade de encaminhamento de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF, para fins de localização de direitos passíveis de constrição, devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem deduzidos pela parte executada/agravada. Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável à parte agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, considerando que o cumprimento de sentença segue em trâmite na origem, com o deferimento de outras medidas voltadas à localização de bens, ainda pendentes de realização (id. 158133298). Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora